Tribunal: STJ
Processo: 0802224-77.2019.8.10.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2980665 - MA(2025/0246207-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: AGRICOLA BALSAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
ANA CLAUDIA CASTANHA - MA018864
EMBARGADO
: APARECIDO GIOVANELLI
ADVOGADOS
: MAIRA REGINA RAMBO MARIANO - MA014336
MARCELO ARRUDA DE OLIVEIRA - MA014342
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de restituição de quantia
paga e indenização por danos materiais cujo valor da causa foi fixado
em R$ 48.547,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA56446437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e401e1f-cc5b-4031-a588-c903c82249f9

ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e401e1f-cc5b-4031-a588-c903c82249f9

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e401e1f-cc5b-4031-a588-c903c82249f9

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2980665 - MA(2025/0246207-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: AGRICOLA BALSAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
ANA CLAUDIA CASTANHA - MA018864
EMBARGADO
: APARECIDO GIOVANELLI
ADVOGADOS
: MAIRA REGINA RAMBO MARIANO - MA014336
MARCELO ARRUDA DE OLIVEIRA - MA014342
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de restituição de quantia
paga e indenização por danos materiais cujo valor da causa foi fixado
em R$ 48.547,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

Documento eletrônico VDA54291026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:39
Código de Controle do Documento: 228bd9e5-3df1-4ada-b5b0-670ee4c1e906

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

RELATÓRIO
AGRÍCOLA BALSAS LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão
assim ementado (fls. 442-444):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54291026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:39
Código de Controle do Documento: 228bd9e5-3df1-4ada-b5b0-670ee4c1e906

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de restituição de quantia paga e indenização por danos
materiais cujo valor da causa foi fixado em R$ 48.547,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC e às Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e contradição, por não enfrentar a tese central de que a não impugnação
de capítulo autônomo da decisão monocrática não atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54291026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:39
Código de Controle do Documento: 228bd9e5-3df1-4ada-b5b0-670ee4c1e906

Afirma que a Corte Especial pacificou o entendimento de que a falta de
impugnação de capítulo autônomo
independente da decisão monocrática do
e/ou
relator implica apenas a preclusão da matéria não questionada, não ensejando a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Alega ter impugnado o fundamento central da decisão que inadmitiu o
recurso especial, qual seja, a Súmula n. 7 do STJ.
Pontua que a eventual ausência de impugnação dos demais fundamentos,
consubstanciados nas Súmulas n. 5 e 83 do STJ, por se tratarem de capítulos
autônomos, poderia, quando muito, acarretar a preclusão desses pontos
específicos, mas não justificar o não conhecimento integral do agravo em recurso
especial.
Argumenta que a decisão embargada padece de formalismo exacerbado
que obsta o acesso à justiça e contraria a própria jurisprudência consolidada do
STJ.
Requer o recebimento dos embargos para que sejam esclarecidos os
pontos acima suscitados e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 475).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de restituição de quantia paga e indenização
por danos materiais cujo valor da causa foi fixado em R$ 48.547,00.
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA54291026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:39
Código de Controle do Documento: 228bd9e5-3df1-4ada-b5b0-670ee4c1e906

No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse
na reanálise da questão referente à conclusão do acórdão de que não houve
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, sustentando ter impugnado o fundamento central da decisão que
inadmitiu o recurso especial, implicando apenas na preclusão dos demais
fundamentos.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 450-451):

O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de ofensa ao art. 1.022
do CPC e nas Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de ofensa ao
do CPC
art. 1.022
e a aplicação das Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 390-391, a parte agravante não contestou
adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54291026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:39
Código de Controle do Documento: 228bd9e5-3df1-4ada-b5b0-670ee4c1e906

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender que
impugnou a Súmula n. 7 do STJ, fundamento central da inadmissão, sustentando
que a ausência de impugnação das Súmulas n. 5 e 83 do STJ acarretaria apenas a
preclusão desses pontos.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54291026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:39
Código de Controle do Documento: 228bd9e5-3df1-4ada-b5b0-670ee4c1e906

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.980.665 / MA
Número Registro: 2025/0246207-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08022247720198100026 8022247720198100026
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRICOLA BALSAS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
ANA CLAUDIA CASTANHA - MA018864
AGRAVADO
: APARECIDO GIOVANELLI
ADVOGADOS : MAIRA REGINA RAMBO MARIANO - MA014336
MARCELO ARRUDA DE OLIVEIRA - MA014342
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGRICOLA BALSAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
Documento eletrônico VDA56426647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 2adbc0ad-6a37-4207-93ec-8c682ca865dd

SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
ANA CLAUDIA CASTANHA - MA018864
EMBARGADO : APARECIDO GIOVANELLI
ADVOGADOS
: MAIRA REGINA RAMBO MARIANO - MA014336
MARCELO ARRUDA DE OLIVEIRA - MA014342
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 2adbc0ad-6a37-4207-93ec-8c682ca865dd